Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-03.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705566-03.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEIDE REGINA SOUZA APELADO: CASSIA SIMONE ALVES NUNES DE OLIVEIRA, SANDERSON DE CARVALHO BARROSO, SHIRLEY DE ARAUJO PEREIRA CARVALHO D E S P A C H O Da análise dos autos, em admissibilidade recursal ao apelo interposto por CLEIDE REGINA SOUZA, verifica-se que consta somente o comprovante de agendamento do pagamento do preparo. Em sendo assim, intime-se CLEIDE REGINA SOUZA para, em 5 (cinco) dias, comprovar a regularidade do pagamento. Na ausência de referida comprovação, fica desde já intimada, no mesmo prazo, a realizar o pagamento em dobro do preparo sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora